Tribunal: TJDFT
Processo: 0743003-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743003-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANIA ABREU PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILVANIA ABREU PIRES, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 143609750 – autos de origem): “I. Trata-se de ação de obrigação de fazer c. c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por GILVANIA ABREU PIRES contra a autarquia distrital INAS, para questionar o indeferimento de pedido de realização de exame (MANOTOMIA). Afirma que a recusa da ré é injustificada, sob o argumento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Em caráter liminar, pede que a ré seja condenada a custear o exame. Passo a apreciar os requerimentos formulados na inicial. Em primeiro lugar, o pedido de gratuidade processual, neste caso, evidencia abuso de direito por parte da autora. O comprovante de rendimentos demonstra que a autora receber mais de R$ 11.000,00 ao mês, valor incompatível com a gratuidade processual, bem como com a própria assistência pela defensoria pública que, diante desta renda, de forma incompreensível, patrocina a autora. Os elementos concretos demonstrar que o pedido de gratuidade é abusivo, viola a boa-fé objetiva, pois a autora tem plenas condições de custear o processo. INDEFIRO a gratuidade. Em relação ao pedido de exame, a autora não apresenta qualquer laudo médico para demonstrar a urgência do referido procedimento. O relatório para autorização do exame, apresentado com a inicial, não é preciso quanto à adequação do exame. Ademais, a Diretriz de Utilização do plano de saúde da ré adota critérios mínimos para autorização do exame pretendido. No caso, não se trata de procedimento fora do rol da ANS, como mencionado na inicial, mas de não atendimento dos requisitos mínimos para a realização deste procedimento. É essencial ouvir a ré em contraditório efetivo, para se apurar os motivos técnicos da recusa, tendo em vista que o parecer juntado aos autos apenas evidencia que as diretrizes do plano não foram observadas. Portanto, a motivação da recusa é genérica e não há como apurar eventual abuso na decisão da ré. O contraditório será fundamental para apurar eventual abusividade na conduta. O fato é que um dos pressupostos para a tutela provisória de urgência, é justamente o risco iminente de dano, urgência, que não foi demonstrado. O relatório de pedido de exame não indica qualquer urgência. Apenas solicita o exame para melhor diagnóstico. Portanto, ausente tal requisito para a tutela provisória. Por fim, ao contrário do que alega a autora, o STJ, em decisão recente, definiu que o rol da ANS é, em regra, taxativo. O plano de saúde não é obrigado a custear tratamento que não conste no rol. A título excepcional, é possível tratamentos fora do rol, desde que seja demonstrado que não haja outro procedimento no rol suficiente e com a mesma qualidade técnica para o correto diagnóstico. Tais questões dependem da oitiva da ré e dilação probatória. INDEFIRO a liminar. Intime-se para RECOLHER CUSTAS, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhas as custas, CITE-SE o réu para contestar, nos termos da lei. Não há possibilidade de conciliação, tendo em vista o parecer apresentado pelo corpo técnico da ré, juntado aos autos. Não recolhidas, venham conclusos para extinção.”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovante de rendimentos que atesta o recebimento mensal de R$ 11.838,37 (onze mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) (ID no 143597681– feito de origem). Ademais, a parte agravante fundamenta seu pedido em argumento falacioso. Nesse contexto, a agravante sustenta que deve ser deferido seu pedido de gratuidade de justiça em razão de sua renda líquida ser de R$ 5.591,66 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), o que defende ser, por si só suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Ocorre que, apesar de esta Eg. Corte de Justiça admitir a utilização, como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015; o montante referente à renda familiar mensal (que não pode ser superior a cinco (05) salários-mínimos) remete à renda bruta familiar, e não líquida. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício almejado, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Ademais, deve se observar que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora